Tribunal: CARF
Processo: 10650.727514/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
VALOR DA TERRA NUA. SUB-AVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. LAUDO TÉCNICO.
É imprópria a aferição do valor da terra nua com a utilização do SIPT – Sistema de Preços de Terras, se não for levada em conta a aptidão agrícola do imóvel.
Exibido Laudo de Avaliação elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT -NBR 14.653-3, com VTN Unitário superior ao estimado pela autoridade lançadora, este último deve prevalecer.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A alegação de erro para a apreciação de fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, é ônus processual exclusivo do recorrente, carecendo de prova inequívoca do erro suscitado.
ÁREA INUNDADA DE HIDRELÉTRICAS. REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A alegação de erro para a apreciação de fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, é ônus processual exclusivo do recorrente, carecendo de prova inequívoca do erro suscitado.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FASE INQUISITORIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A fase que antecede ao lançamento não está sujeita ao contraditório, apenas instaurado por ocasião da impugnação válida. Concluindo a fiscalização que detém os elementos necessários para realizar o lançamento tributário, pode realizá-lo, independentemente do pedido de solicitação de prorrogação de prazo do sujeito passivo para a exibição de documentos ou laudos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.727514/2019-23
ACÓRDÃO
2202-011.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
VALOR DA TERRA NUA. SUB-AVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. LAUDO
TÉCNICO.
É imprópria a aferição do valor da terra nua com a utilização do SIPT –
Sistema de Preços de Terras, se não for levada em conta a aptidão agrícola
do imóvel.
Exibido Laudo de Avaliação elaborado por profissional habilitado, com ART
devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT -
NBR 14.653-3, com VTN Unitário superior ao estimado pela autoridade
lançadora, este último deve prevalecer.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE
FATO.
A alegação de erro para a apreciação de fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, é ônus processual exclusivo do
recorrente, carecendo de prova inequívoca do erro suscitado.
ÁREA INUNDADA DE HIDRELÉTRICAS. REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A alegação de erro para a apreciação de fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, é ônus processual exclusivo do
recorrente, carecendo de prova inequívoca do erro suscitado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FASE
INQUISITORIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727514/2019-23
2
A fase que antecede ao lançamento não está sujeita ao contraditório,
apenas instaurado por ocasião da impugnação válida. Concluindo a
fiscalização que detém os elementos necessários para realizar o
lançamento tributário, pode realizá-lo, independentemente do pedido de
solicitação de prorrogação de prazo do sujeito passivo para a exibição de
documentos ou laudos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para considerar o Valor da Terra Nua (não alagada) de R$
11.945.000,00, sem qualquer dedução relativa à benfeitoria.

Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva (Relator), Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a]integral),
Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por meio da Notificação de Lançamento no 4345/00050/2019 de fls. 03/06, emitida
em 05.12.2019, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$401.723,45, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício de 2015, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Usina Volta Grande”, cadastrado na RFB sob o no 6.570.092-9, com
área declarada de 15.684,8 ha, localizado no Município de Conceição das Alagoas/MG.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727514/2019-23
3
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2015 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 4345/00028/2019 de fls. 14/16,
cientificado em 22.08.2019, às fls. 17, para o contribuinte apresentar, além dos documentos
cadastrais, o seguinte documento de prova:
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2015, a
preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do
município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2015 no valor de R$10.148,33.
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 18.
A fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
4345/00047/2019 de fls. 19/21, recepcionado em 14.10.2019, às fls. 22, para dar conhecimento ao
contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas e para oportunizar ao
contribuinte novo prazo para apresentação de documentos de prova.
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 23, requerendo a
prorrogação de prazo por mais 60 dias, para elaboração de Laudo de Avaliação.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2015, a fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$1.207.988,32 (R$77,02/ha), arbitrando o valor de R$16.031.898,36
(R$1.022,13/ha), com base em valor constante no Decreto Municipal no 205/2012, conforme
apontado na Descrição dos Fatos, com consequente aumento do VTN tributável e disto resultando
imposto suplementar de R$187.967,18, conforme demonstrado às fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 12.12.2019, às fls. 25, ingressou o contribuinte, em
09.01.2020, às fls. 26, com sua impugnação de fls. 26/36, instruída com os documentos de fls.
37/121, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727514/2019-23
4
- sustenta que a exigência do crédito tributário não possui fundamentos para
subsistir, devendo ser cancelada a Notificação de Lançamento em sua totalidade, uma vez que os
valores apurados pela fiscalização com base no SIPT, que desconsidera as áreas alagadas do
imóvel, estão em desacordo com a verdade material, como é demonstrado pelo Laudo Técnico em
anexo;
- assinala que o lançamento tributário é um ato administrativo de ofício e como tal
somente poderá se aperfeiçoar se forem cumpridos todos os requisitos essenciais, procedimentos
imprescindíveis à sua perfectibilidade e a irregularidade no procedimento de fiscalização tributária
resultará na nulidade do ato, por cerceamento do direito de defesa e grave violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa;
- ressalta que, não obstante o requerimento formulado no sentido da concessão de
prazo para apresentação do Laudo de Avaliação, a Autoridade Fiscal ignorou por completo o pleito
e procedeu à lavratura da Notificação de Lançamento;
- entende ser notório o seu cerceamento de defesa, pois foi impedida de apresentar
os documentos no curso do processo fiscalizatório e, assim, a falta de oportunidade para
apresentação de documentos caracteriza vício do procedimento fiscalizatório e prejudica
sobremaneira a segurança e transparência do trabalho fiscal, transcrevendo ao art. 59 do Decreto
70.235/72;
- comenta que o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa implica
no direito da parte acusada/fiscalizada de se pronunciar sobre tudo que for produzido em seu
desfavor, dando-lhe a oportunidade de opor-se, esclarecer ou apresentar documentos diversos
daquilo que foi exposto e a extensão deste princípio é ampla e significativa, legitimando a
jurisdição em diversas áreas do direito, como civil, penal e, inclusive, nos procedimentos
tributários-administrativos;
- afirma que o Agente Fiscal, em equivocada autuação, procedeu em total
desrespeito ao art. 5o, LV, da Constituição da República;
- cita que o princípio da ampla defesa se encontra, ainda, estampado no art. 29 da
Lei no 9.784/99, que rege a atuação da administração Pública Direta e Indireta;
- reitera que não teve oportunidade de apresentar o Laudo de Avaliação, de modo
que o arbitramento levado a efeito pela Autoridade Fiscal sequer permite ao contribuinte tecer
considerações sobre os fatos e documentos, que supostamente embasaram o entendimento
fiscal;
- conclui que a ausência de manifestação acerca do pedido de apresentação de
documentos - Laudo de Avaliação do imóvel - torna inválido o procedimento e,
consequentemente, nula a Notificação de Lançamento;
- informa que apresenta Laudo de Avaliação, que demonstra com clareza as
informações necessárias para a correta apuração do imposto devido, de acordo com o art. 15 do
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727514/2019-23
5
Decreto no 70.235/1972, que dispõe que a impugnação deve ser instruída com os documentos em
que se fundamentar;
- transcreve a jurisprudência do CARF, quanto à possibilidade da juntada do Laudo
de Avaliação;
- alega que, conforme se infere do Contrato de Concessão que ora se apresenta, o
imóvel se destina à produção de energia elétrica, mediante Contrato com o Poder Público, o que
resulta em inexistência de valor de mercado, para fins de apuração do imposto rural e,
consequentemente, não se sujeita ao pagamento do ITR;
- menciona que os reservatórios das usinas hidrelétricas são bens de domínio
público, de uso especial, afetados a um objetivo e inalienáveis, sendo a União a legítima
possuidora das terras submersas e a concessionária mera detentora, concluindo que não são
passíveis de incidência do ITR as terras submersas utilizadas como reservatórios de usinas
hidrelétricas;
- enfatiza que, da base de cálculo do ITR, devem ser excluídos os reservatórios de
água, por não configurar fato gerador do Imposto, por não ser possível atribuir às áreas por este
ocupado valor de mercado, já que estão fora de comércio as áreas submersas, bem assim aquelas
sobre as quais se assentam as demais instalações inerentes à prestação do serviço público de
energia;
- salienta que, embora tenha apresentado a DITR com informações inexatas
relativas ao imóvel, o Laudo de Constatação, acompanhado das devidas ART, demonstra de forma
bastante detalhada as características do imóvel rural, nesse sentido, a Lei no 9.393/1996
determina que, para fins de apuração do imposto, considera-se o VTN como valor do imóvel
excluídos os valores relativos às áreas de preservação permanente, bem como as áreas alagadas
de reservatório de usinas hidrelétricas autorizadas pelo Poder Público;
- informa que nos termos do Laudo de Avaliação anexo, a área total do imóvel, no
qual se localiza a Usina Volta Grande, é de 15.684,8 ha, sendo 287,2 ha relativos à área de
preservação permanente e 15.307,1 ha de área alagada, salientando que o VTN tributável é obtido
pela multiplicação do VTN pelo quociente entre a área tributável e a área total;
- aduz que o VTN a ser considerado será aquele apurado no Laudo de Avaliação, o
qual é o instrumento apto para analisar as particularidades do referido imóvel e, assim, para que
seja comprovado o VTN deve o Laudo Técnico estar em acordo com as normas NBR 14653-6;
- explica que, com o escopo de demonstrar a latente discrepância entre os valores
apurados pela RFB, o Laudo em anexo indica, tomando por base as especificidades do imóvel e as
possibilidades de sua destinação à exploração agrária, os valores corretos relativos à terra nua,
qual seja, R$11.945.000,00;
- observa que, a despeito da inexatidão das informações constantes na DITR,
constata-se que o recolhimento do imposto se deu em valor maior do que o efetivamente devido;
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727514/2019-23
6
- argumenta que, além do descompasso em relação ao valor do imóvel, constata-se
que a RFB desconsidera por completo a existência de áreas alagadas, para fins de determinação da
área efetiva aproveitável e essa desconsideração das áreas alagadas impacta diretamente o
cálculo do valor do imposto devido, uma vez que, quando devidamente comprovadas, são
passíveis de exclusão da área total do imóvel, transcrevendo a Súmula CARF 45, para embasar sua
tese;
- destaca que o CARF não deixa dúvidas no sentido de que o Laudo elaborado nos
termos da NBR 14653-6 é o meio por excelência apto a confirmar o VTN, assim como cabe ao
contribuinte refutar os valores apurados pela fiscalização com esse Laudo, transcrevendo Ementas
de Julgados do CARF, para referendar seu argumento;
- diz que, embora conveniente, o entendimento da RFB implica na absurda hipótese
de que o presente processo administrativo tributário não busca a realidade dos fatos, a verdade
material, uma vez que a fixação do valor do imóvel, para fins de apuração do VTN, deve se pautar
pelo critério que mais aproxima da realidade fática, o que se faz pelo Laudo em anexo;
- registra que o arbitramento do VTN leva em conta os valores inscritos na SPIT, o
qual considera tão somente a aptidão agrícola do imóvel;
- assevera que, tendo o Laudo sido elaborado nos termos das normas da ABNT (NBR
14653-6), os valores apurados pela fiscalização estão em total desacordo com a realidade do
imóvel, logo, deve a impugnação ser julgada procedente com o escopo de validar as informações
constantes no Laudo que ora se apresenta;
- pelo exposto, requer que a impugnação seja julgada procedente na sua totalidade,
para que, uma vez acolhido o Laudo Técnico de Avaliação de imóvel rural, elaborado por
profissional habilitado, com ART, seja reconhecida a prevalência das informações nele constantes
sobre o VTN;
- requer a juntada do Laudo Técnico anexo, bem como provar todo o alegado, por
todos os meios de prova admitidos.
O Acórdão no 101-027.656 da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil em Brasília julgou improcedente a impugnação, cuja ementa se encontra abaixo
transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727514/2019-23
7
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de
nulidade a Notificação de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do
Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DA ÁREA ALAGADA DE RESERVATÓRIO DE USINAS HIDRELÉTRICAS AUTORIZADA
PELO PODER PÚBLICO.
A alteração da dimensão da declarada área alagada de reservatório de usinas
hidrelétricas autorizada pelo Poder Público somente é possível quando
apresentada prova documental hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente
anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT -NBR 14.653-3,
demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a existência
de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do
VTN em questão.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com o resultado do julgamento realizado pela 1a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília, apresentou Recurso Voluntário em que
repisa todas as alegações trazidas por ocasião da impugnação.

VOTO
Conselheiro MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA, Relator
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727514/2019-23
8
O sujeito passivo tomou ciência da decisão recorrida em 24.06.2024, apresentando
Recurso Voluntário na data de 23.07.2024, e sendo ele tempestivo e presente os demais requisitos
de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em síntese, no Recurso Voluntário, sustenta em preliminar a nulidade do
lançamento, em razão de preterição ao seu direito constitucional de defesa; no mérito, alega o
preenchimento incorreto da DITR 2015 relativo à área considerada alagada e na ausência de
informação de áreas de preservação permanente, que afetariam a área tributável considerada,
repercutindo no montante da exação. Questiona, também, o critério de avaliação da terra nua
dada pela autoridade fiscal.
PRELIMINAR
CERCEAMENTO AO DIREITO A AMPLA DEFESA
Defende o recorrente que não teve atendido a sua solicitação de prorrogação de
prazo para a exibição de Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua, o que resultou no
arbitramento deste valor com base nas informações do SIPT (Serviço de Preços de Terra), nos
termos do artigo 14, da Lei no 9.396/1996.
Verifica-se que a autoridade fiscal solicitou ao sujeito passivo o mencionado laudo
na data de 22.08.2019 (fls. 17). Através do documento de fls. 18, o sujeito passivo informa que não
dispõe de laudo de avaliação do imóvel. Mais uma vez, foi oferecida a oportunidade para a
exibição do laudo em 14.10.2019 (fls. 22), oportunidade em que restou demonstrado no Termo de
Constatação e Intimação Fiscal de fls. 19 a 21, o montante do imposto suplementar apurado.
Em 25.10.2019, através da petição de fls. 23, o sujeito passivo requer a concessão
de prazo de 60 (sessenta dias) para a apresentação do citado laudo de avaliação. Ao se atentar a
cronologia dos fatos, resta evidente que se a autoridade fiscal aguardasse o prazo solicitado, por
ocasião do seu vencimento, já se encontraria decadente o direito de constituir o crédito tributário
relativo ao Exercício de 2015, considerando o § 4o do artigo 150, do Código Tributário Nacional,
uma vez que houve a antecipação do pagamento do tributo, ressaltando a ocorrência do fato
gerador em 1o de janeiro de 2015 (artigo 2o do Decreto no 4.382/2002).
Além disso, a fase que antecede o lançamento tributário tem natureza inquisitorial,
uma vez que somente por ocasião da impugnação da exigência fiscal que se instaura a fase
litigiosa do procedimento (artigo 14 do Decreto 70.235/1972). Portanto, entendo que não tem
fundamento a alegação de recorrente da nulidade do lançamento motivado pelo não atendimento
à solicitação de prazo suplementar para a exibição do laudo de avaliação.
À propósito, a Súmula CARF no 46 não deixa qualquer dúvida ao cravar que o
lançamento tributário prescinde de intimação prévia, se a autoridade dispuser dos elementos
suficientes, mormente porque o sujeito passivo não é obrigado a produzir prova contra si próprio.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727514/2019-23
9
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Súmula CARF no 46)
Resta, ainda, considerar que a nulidade no processo administrativo fiscal está
sujeita a demonstração da incompetência da autoridade que realizou o ato ou com preterição ao
direito de defesa do contribuinte, nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
O recorrente pretende a declaração da nulidade do lançamento tributário,
objetivamente, em razão do não atendimento ao seu pedido de prorrogação para a exibição do
laudo de avaliação do imóvel, sem ao menos demonstrar qual o prejuízo que teria sofrido. Tanto a
impugnação como o recurso voluntário apresentados, demonstra que o sujeito passivo bem
compreendeu os fatos, motivações e fundamentos adotados pela autoridade fiscal para realizar o
lançamento tributário, em nada o prejudicando, exercendo plenamente o seu direito
constitucional a ampla defesa, após a instauração da fase litigiosa.
A ausência da resposta da autoridade fiscal à solicitação de prorrogação de prazo
para a apresentação do laudo de avaliação não nulifica o lançamento, mormente porque o
mencionado documento foi exibido por ocasião da impugnação às fls. 60 a 118. A autoridade
julgadora o levou em consideração em sua decisão, do mesmo modo que este relator o fará para
formar sua convicção quanto ao valor da terra nua arbitrado no lançamento tributário.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente.
MÉRITO
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DAS ÁREAS ALAGADAS
Tanto em sua impugnação como no recurso voluntário apresentado, o sujeito
passivo alega que não preencheu corretamente a sua DITR 2015, omitindo uma área de 287,2 ha
que seria de Preservação Permanente, e que área alagada seria de 15.307,1 ha, e não 14.690,0 ha
como consignado em sua declaração.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727514/2019-23
10
A Turma julgadora originária apreciou a matéria, concluindo inexistir no processo
ou no laudo apresentado a demonstração inequívoca do erro contido nas informações prestadas
pelo recorrente em sua DITR 2015. Que foram realizadas meras alegações, sem qualquer
elemento de prova que possa demonstrar, ainda que superficialmente, a inexatidão das
informações prestadas no DITR 2015, ressaltando que por ocasião do lançamento a autoridade
fiscal utilizou exatamente a mesma área tributável de 994,8 ha informada pelo recorrente em sua
declaração, alterando mediante arbitramento o valor da terra nua, o que resultou no lançamento
tributário ora questionado.
Observaram, também, que desde a entrada em vigor da Lei no 10.165/2000, que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e deu nova redação ao artigo 17-O da Lei
6.938/1981, condicionou-se a redução do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR das
áreas de interesse ambiental, tal como as áreas de Preservação Permanente e Alagadas para
Usinas Hidrelétricas, a sua inclusão em Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Na realidade, o recorrente pretende que as turmas julgadoras realizem a revisão de
ofício de sua declaração e, consequentemente, a revisão de ofício do lançamento tributário, nos
termos do artigo 145 do Código Tributário, sustentando a existência de erro perpetrado pela
autoridade lançadora, apontando fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento.
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
........................................
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
(...)
A questão deve ser analisada em conjunto com as determinações do Decreto no
70.235/1972, uma vez que representa fato modificativo da área tributável, diretamente
relacionada com o valor do imposto suplementar constituído e questionado neste processo.
Nenhum reparo cabe ao julgamento realizado pela DRJ, pois o processo não foi instruído com
qualquer documento que pudesse demonstrar que a área tributável, obtida da informação
prestada pelo próprio sujeito passivo em sua DITR 2015, não corresponderia à verdade dos fatos.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727514/2019-23
11
Há mera alegação genérica da existência de área de preservação permanente, e de
que a área alagada pela represa seria maior do que aquela consignada em sua DITR 2015, porém
nada foi demonstrado. É necessário mais que simples alegações, acompanhadas de elementos
probatórios robustos e inequívocos, para que a presunção de legitimidade dada ao lançamento
tributário seja afastada, no âmbito do contencioso administrativo, mormente quando o suplicante
alega erro sobre matéria de fato.
Ora, a prova das áreas de preservação permanente e inundadas de reservas
hidrelétricas se faz a partir de seu registro no órgão de controle ambiental através do ADA (Ato
Declaratório Ambiental), nos termos do art. 17-O, § 1o da Lei no 6.938/1981, com a redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000. O documento ambiental não foi exibido, muito menos consta no
laudo de avaliação apresentado registros que demonstrassem, por prova direta, eventual erro da
área tributável declarada pelo sujeito passivo.
Como consequência lógica, a apreciação de matéria litigiosa e de alegação de erro
de fato do lançamento tributário apresentam características diversas no que diz respeito ao ônus
processual das partes. Enquanto a primeira decorre da contraposição à acusação fiscal e, portanto,
reativo ao lançamento; na segunda, o ônus da demonstração do erro material é única e
exclusivamente do suplicante, razão pela qual deve estar amparado em prova inequívoca de suas
alegações, uma vez que não é possível que seja instaurado no âmbito do PAF dilação probatória
diferente daquela relacionada com a acusação fiscal.
Assim sendo, tal como o julgador de piso, entendo que o sujeito passivo não se
desincumbiu de demonstrar o erro da área tributável declarada por ele próprio em sua DITR 2015.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA
Defende o recorrente, amparado no Laudo de Avaliação de fls. 60 a 118, que o valor
total do imóvel seria de R$ 11.945.000,00 (onze milhões, novecentos e quarenta e cinco mil reais),
questionando o valor arbitrado pela autoridade fiscalizadora de R$ 16.031.898,36 (dezesseis
milhões, trinta e um mil, oitocentos e noventa e oito reais, e trinta e seis centavos).
Vale observar que o Fisco no campo destinado à Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal informa que “o valor da terra nua foi alterado, tendo como base os valores
informados pelo sujeito passivo no atendimento à intimação” (fls. 04). No entanto, o processo não
foi instruído com esta suposta informação do sujeito passivo.
Na realidade, a autoridade lançadora multiplicou o valor estimado da terra nua com
aptidão boa para lavoura do Exercício 2016 obtida do SIPT no valor unitário de R$ 16.115,70
(dezesseis mil, cento e quinze reais, e setenta centavos) pela Área Tributável considerada de 994,8
ha, obtida a partir da DITR 2015 do recorrente, o que resultou no valor total do imóvel de R$
16.031.898,36 (dezesseis milhões, trinta e um mil, oitocentos e noventa e oito reais, e trinta e seis
centavos).
O VTN atribuído pela fiscalização não respeita os termos da legislação de regência
porque tomou como base o valor da terra com destinação agrícola quando
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727514/2019-23
12
notoriamente as terras submersas não têm tal destinação. Falta previsão legal
para atribuição do VTN de terras submersas, o que também causa impossibilidade
da incidência do ITR ainda que a sujeição passiva pudesse ser atribuída a pessoa
diversa da União Federal.
Número da Decisão 2401-004.981 – Processo no 10820.720007/2009-98
De fato, não há qualquer fundamento que justifique a atribuição do VTN para terras
submersas, mas tão somente sobre as áreas de superfície, passíveis de utilização agrícola.
Ou seja, muito embora no Termo de Intimação de fls. 15 a autoridade fiscal tenha
informado ao sujeito passivo que na ausência de comprovação do VTN, o arbitramento
fundamentado no Sistema de Preços de Terra seria de R$ 10.148,33/ha, ao cabo do procedimento
adotou o VTN de R$ 16.115,70, utilizado para o Exercício de 2016, concluindo pela maior aptidão
agrícola do imóvel.
A partir das ponderações acima é possível concluir que: a) o VTN obtido do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) para o exercício de 2015, não levava em consideração a aptidão agrícola
dos imóveis do município; b) o valor de referência utilizado para arbitrar o VTN se refere ao
exercício seguinte àquele ao do lançamento tributário; c) que a autoridade lançadora tomou como
valor de referência adotado, o de maior aptidão agrícola do imóvel.
Ante as conclusões apontadas no parágrafo anterior, especialmente a das alíneas
“a” e “b”, amparado em entendimento pacificado neste CARF, resta concluir que o critério
adotado pela autoridade fiscal para o arbitramento do VTN não está de acordo com o § 1o do
artigo 14 da Lei no 9.393/1996, que remete ao teor do artigo 12, § 1o, inciso II, da Lei no
8.629/1993.
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
.....................................................................................
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
(..)
II - aptidão agrícola;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727514/2019-23
13
(...)
Logo, o que aqui se discute não é a faculdade de o fisco realizar o arbitramento do
VTN quando constatada sua subavaliação, mas o critério adotado para a aferição do Valor da Terra
Nua, que afronta o ordenamento jurídico, que determina a observância da aptidão agrícola do
imóvel, conforme entendimento consolidado do CSRF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2001
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUB-AVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão no 9202-005.781 – Processo no 10183.003496/2005-49
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2002 ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
Acórdão no 9202-005.435 – Processo no 10183.005831/2005-43
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2003 VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão no 9202-007.335 – Processo no 10240.720142/2007-01
Sem mencionar a adoção de valor de referência do exercício subsequente ao do
lançamento. Não é impossível inferir se é caso de erro material da autoridade lançadora ou se,
deliberadamente, utilizou o parâmetro do exercício seguinte, considerando inexistir no
documento de lançamento qualquer elemento que pudesse esclarecer a situação.
O sujeito passivo exibiu Laudo de Avaliação, com as devidas ressalvas apontadas
pelo julgador de piso, em razão da significativa diferença entre a área nele consignada de 377,69
ha, quando a área total da propriedade informada para o NIRF no 6.570.092-9, denominada USINA
VOLTA GRANDE é de 15.684,8 ha.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727514/2019-23
14
As ponderações da DRJ são relevantes na medida em que o processo não foi
instruído com qualquer documento que comprovasse que as denominadas Áreas 1 e 2 compõem a
totalidade do imóvel contida no laudo, considerando inexistir qualquer vinculação destas
informações com os dados contidos no registro imobiliário. O processo não foi instruído com o
Certificado do Cadastro do Imóvel Rural ou com as matrículas imobiliárias, e a diferença entre a
área total do imóvel e a área consignada pelo Laudo de Avaliação, o defendente alega, sem
qualquer suporte em documentos, que se trataria de áreas alagadas.
Estou convencido de que a intenção dos signatários, de fato, foi avaliar a parte não
alagada da propriedade, pois em seu teor expressamente cita que “as áreas avaliadas estão
situadas à beira da represa Volta Grande” (fls. 64). No entanto, é necessário analisar o Laudo de
Avaliação com as devidas ressalvas que o caso requer, diante das situações anteriormente
apontadas. Logo não se presta para qualquer repercussão quanto a área tributável do Imposto
Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, uma vez que este não foi o seu escopo, e muito menos
estar amparado em coordenadas georreferenciadas para a apuração da sua área total, das áreas
de interesse ambiental e da área tributável. Mas apresenta sua significância para estimar o valor
da terra nua.
No laudo apresentado pelo recorrente, consta às fls. 65, que conforme pesquisa
mercadológica realizada, o valor de mercado das áreas do município de Conceição das Alagoas e
Miguelópolis variam entre R$ 14.000,00 (quatorze mil) a R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos
reais), por hectare. Que após o tratamento estatístico das amostras, o laudo técnico de avaliação
apurou o valor unitário por hectare de R$ 30.556,52 (trinta mil, quinhentos e cinquenta e seis mil,
e cinquenta e dois centavos) para a Área 1 (Conceição das Alagoas) e R$ 34.989,68 (trinta e quatro
mil, novecentos e oitenta e nove reais, e sessenta e oito centavos) para a Área 2 (Miguelópolis).
Por fim, estima que o Valor Total do Imóvel é de R$ 11.945.000,00 (onze milhões, novecentos e
quarenta e cinco mil reais).
Diante da situação concreta acima relatada, penso estar caracterizada as condições
abstratas contidas no Súmula CARF no 200, aprovada pela 2a Turma do CSRF em sessão de
21.06.2024.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. Rejeitado o valor
arbitrado, e tendo o contribuinte reconhecido um VTN maior do que o declarado
na DITR, deve-se adotar tal valor.
Importante esclarecer que o VTN de R$ 11.945.000,00 reconhecido pelo recorrente
é quase 10 vezes superior àquele declarado na DITR 2015, de R$ 1.207.988,32, o que de fato
caracteriza a subavaliação do imóvel rural denominado Usina Volta Grande. Inobstante a adoção
de critério ilegal de arbitramento do VTN, não se pode ignorar a existência de documento em que
o sujeito passivo confessa valor superior ao declarado, conforme precedentes da CSRF, abaixo
colacionados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727514/2019-23
15
Exercício: 2005
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUB-AVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
VALOR CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel. É de se acolher o valor apurado e confessado em
Laudo de Avaliação apresentado pelo Contribuinte
Número da decisão: 9202-010.828 – Processo no 10183.720073/2006-78
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel. No caso, deve prevalecer o valor apurado com base
em laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte.
Número da decisão: 9202-009.042 – Processo no 11845.000196/2007-00
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA. LAUDO TÉCNICO.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel. É de se acolher o valor apurado em Laudo de
Avaliação apresentado pelo Contribuinte.
Número da decisão: 9202-007.109 – Processo no 10680.721295/2013-26
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2005 ITR.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN
DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727514/2019-23
16
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido
laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele
declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e
incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.
Número da decisão: 9202-005.436 – Processo no 10183.720542/2007-30
Assim sendo, conforme precedentes acima, e caracterizada a impropriedade do
arbitramento do VTN, entendo que deva ser adotado como o Valor da Terra Nua o montante de
R$ 11.945.000,00 (onze mil, novecentos e quarenta e cinco mil reais), confessado pelo recorrente
em seu desfavor, no Laudo de Avaliação de fls. 60 a 118.
CONCLUSÕES
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar, e
no mérito, dar-lhe parcial provimento, para considerar o Valor da Terra Nua (não alagada) de R$
11.945.000,00 (onze milhões, novecentos e quarenta e cinco mil reais), sem qualquer dedução
relativa a benfeitorias.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 209
DF CARF MF
Original